Tribunal: TJMT
Processo: 1034379-30.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034379-30.2024.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Bancários, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FABIULLA WANDERLEY LEITE - CPF: 031.795.721-08 (ADVOGADO), JOSE BARREIRAS LEITE - CPF: 162.340.221-20 (AUTOR), MARIA DE FATIMA WANDERLEY LEITE - CPF: 330.268.071-68 (AUTOR), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REU), N.C.B. WANDERLEY - CNPJ: 04.886.293/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO E NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. INVIABILIDADE DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação rescisória ajuizada visando desconstituir sentença proferida em ação monitória, sob alegação de ausência de oportunidade para regularização de representação processual e indeferimento de prova pericial grafotécnica, com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a ausência de intimação pessoal para regularização de representação constitui violação manifesta a norma jurídica;
(ii) saber se o indeferimento de produção de prova pericial grafotécnica justifica a desconstituição da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatado que os autores estiveram regularmente representados na ação originária, inclusive apresentando embargos monitórios.

4. Inexistência de nulidade por ausência de intimação pessoal ou preclusão do direito de defesa.

5. A negativa de produção de prova grafotécnica não foi objeto de recurso na ação originária, de modo que sua rediscussão em sede rescisória configura uso indevido da ação como sucedâneo recursal.

6. Jurisprudência pacífica do STJ veda o reexame de provas ou revaloração fática em ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ação rescisória improcedente.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação pessoal para suprimento de vício de representação não configura violação manifesta de norma jurídica quando a parte esteve devidamente representada no processo originário.

2. A negativa de produção de prova pericial, não impugnada por recurso próprio, não pode ser rediscutida em sede de ação rescisória, sob pena de utilização indevida do instituto como sucedâneo recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 966, V.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt na AR 7.123/MS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21/03/2023;

STJ, AgInt no AREsp 1.846.694/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 06/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de liminar, ajuizada por
Maria de Fatima Wanderley Leite e Jarbas Barreira Leite
em face da sentença proferida nos autos da monitória nº 0012081-25.2017.8.11.0059, Código 94854, 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

A parte autora contextualiza narrando que “Os requerentes foram condenados injustamente nos autos do processo de nº 0012081-25.2017.8.11.0059 que tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT, ao pagamento do valor de 159.594,07, devido a parte requerida supostamente alegar de serem fiadores do contrato de abertura de crédito fixo nº 40/03191-8, vencível em 01/01/2023, para a concessão de um crédito fixo até o limite de R$ 123.619,00 com a empresa N.C.B. WANDERLEY – ME. Os requerentes, só então tiveram a ciência da manifesta injusta decisão transitada em julgado em 29 de novembro de 2022, proferida pelo juízo a quo, quando tiveram suas contas indevidamente bloqueadas, já em sede de cumprimento de sentença, conforme segue a integra do processo em anexo.”

Defendem que o magistrado de origem ao se atentar para o vício de incapacidade/irregularidade de representação “não concedeu prazo para que os requerentes pudessem juntar a procuração e documentos pessoais necessários para o regular exercício do direito de defesa.”, bem com não intimou pessoalmente os requerentes -conforme determina o CPC- para sanar o vício de representação.

Afirmam que o juízo de origem “negou o pedido de perícia grafotécnica imprescindível para comprovação da veracidade dos fatos, trazendo gravemente prejuízos, configurando evidente violação ao direito de defesa, princípio consagrado no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.”

Sustentam que há clara violação da norma jurídica, mormente ao artigo 5º, inciso LV da Constituição Federal, e ao artigo 76 do CPC.

Requerem a concessão
da tutela de urgência, devendo, por sua vez, ser suspenso o andamento do cumprimento da sentença proferida nos autos do processo nº 0012081-25.2017.8.11.0059, até o julgamento final da presente demanda. No mérito “a procedência da Ação Rescisória, com a desconstituição da decisão rescindida e anulação de todos os atos posteriores e a proferição de novo julgamento, garantindo-se aos requerentes o direito à ampla defesa e contraditório, bem como determinação de realização da perícia grafotécnica para a verificação da autenticidade das assinaturas no contrato, caso o tribunal entenda necessário.”

Liminar deferida.

Contestação apresentada.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse social apto a justificar a intervenção ministerial.

O Magistrado de origem prestou informações.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação Rescisória com pedido de liminar ajuizada por
Maria de Fatima Wanderley Leite e Jarbas Barreira Leite
em face da sentença proferida nos autos da monitória nº 0012081-25.2017.8.11.0059, Código 94854, 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Pois bem.

Após detida análise dos autos não verifico a existência de afronta ao art. 76 do CPC.

Isso é assim, porque os autores nesta ação rescisória foram devidamente representados nos autos de origem tanto que apresentaram embargos de devedor, (Id. 256198699).

Os embargos de devedor (monitórios) foram julgados improcedentes (256198699 - Pág. 134) e a sentença transitou em julgado no dia 01-12-2022.

Nessa linha não procede o argumento da parte autora de que “
só então tiveram a ciência da manifesta injusta decisão transitada em julgado em 29 de novembro de 2022, proferida pelo juízo a quo, quando tiveram suas contas indevidamente bloqueadas, já em sede de cumprimento de sentença.”

Destarte, não há falar em ofensa ao art. 76 do CPC, e, por consequência não subsiste a hipótese de cabimento de ação rescisória por violação manifesta a norma jurídica (Art. 966, V, CPC).

Outrossim o argumento de que houve violação ao direito de defesa, por negativa do pedido de perícia grafotécnica, não é apto a autorizar o provimento desta ação rescisória.

Veja-se que houve o indeferimento do pedido da perícia grafotécnica e a parte autora não recorreu.

Nessa linha, é de clareza hialina que os autores
buscam, em verdade, rediscutir a matéria em razão do seu inconformismo quanto ao indeferimento da perícia grafotécnica, o que não é compatível com a via rescisória, sob pena de utilização da ação rescisória como sucedâneo recursal.

Nesse contexto, registro que há impossibilidade de se utilizar a ação rescisória como sucedâneo recursal é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. ACIDENTE. ATIVIDADE ESPORTIVA ALHEIA AO SERVIÇO. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE.
ERRO DE FATO
.
DESCARACTERIZAÇÃO
. VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DE LEI. INEXISTÊNCIA.
REEXAME DE PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA
.

[...]

3.
A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las
.

4. Como está claro no acórdão rescindendo, o acidente que acarretou a incapacidade para a atividade castrense decorreu de prática esportiva alheia ao próprio serviço militar.
Com isso, a violação da lei, se reconhecida sob esse enfoque, será meramente reflexa, dependendo da prévia constatação de equívoco na apreciação das provas dos autos,
o que não se admite na via rescisória, que não constitui sucedâneo recursal
.

[...]

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR n. 7.123/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (negritei e sublinhei)

Ainda:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 966, VIII e §1º DO CPC. AFASTADA A SÚMULA 7 DO STJ. PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS PELO TRIBUNAL. REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS E PROVAS. DECISÃO RESCINDENDA ADVINDA DE AÇÃO ANULATÓRIA EM QUE ALEGAVA SIMULAÇÃO NO CONTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA.
SUCEDÂNEO RECURSAL. REVALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS PELO JUÍZO RESCISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
. NÃO CONFIGURADO ERRO DE FATO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

2.
O erro de fato que enseja a propositura da ação rescisória não é aquele que resulta de eventual má apreciação da prova, mas o que decorre da ignorância de determinada prova, diante da desatenção na apreciação dos autos.
Precedentes.

3. Ação rescisória deve preencher três requisitos essenciais para que se autorize seu ajuizamento com base em erro de fato: (a) o erro deve ser a causa da conclusão a que chegou a decisão; b) o erro há de ser apurável mediante simples exame das peças do processo, não se admitindo, de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) não pode ter havido controvérsia entre as partes, nem pronunciamento judicial no processo anterior sobre o fato.

4. No caso, não houve o preenchimento de quaisquer desses requisitos. Assim, na hipótese, o Juízo rescisório efetivamente revalorou as provas dos autos, como se recurso fosse e ainda discutiu ponto que era absolutamente controvertido nos autos.

5. Assim, se houve discussão e manifestação do eventual erro judicial na análise das provas do Juízo rescindente, descabida será a ação rescisória fundada no inciso VIII do art. 966 do Código de Processo Civil.

6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.846.694/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) (destaquei)

Frise-se, a ação rescisória não é o meio adequado para rediscutir os critérios utilizados pelo juízo sentenciante para dirimir a lide, isso porque o ordenamento jurídico pátrio prevê o instrumento recursal adequado para que a parte vencida exponha seu inconformismo.

Ante o exposto
JULGO IMPROCEDENTE
esta Ação Rescisória, por conseguinte, revogo a liminar anteriormente deferida e condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Em caso de julgamento unânime, seja revertido o depósito em favor da parte requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025